Tribunal: TJMT
Processo: 1036365-27.2023.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036365-27.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WILSON FONSECA DE REZENDE - CPF: 670.995.992-91 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE SOUZA E SILVA - CPF: 698.062.171-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1036365-27.2023.8.11.0041

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: WILSON FONSECA DE REZENDE.

RECORRIDOs: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamento.

ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – alegação de execução fiscal indevida – cancelamento da cda pelo fisco – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DANOS MORAIS configurados – demonstração do alegado PELO RECLAMANTE - inteligência do ART. 373, i, do cpc – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 250260231).

2.

Em suas razões recursais, o demandante alega que o Estado de Mato Grosso propôs uma ação de execução fiscal, onde teve sua conta bloqueada por uma dívida inexistente.

Afirma que o fato lhe causou sérios danos. Assim, pugna pela reforma da sentença, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 52.000,00.

3.

O recorrido
não
contestou a ação nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que assiste razão ao recorrente.

6.

A magistrada singular, ao julgar improcedente o pedido inicial, fundamentou no sentido de não ser possível verificar o dano sofrido pelo reclamante, e que não há nos autos documentos comprobatórios que atestem que a execução da dívida era indevida, conforme alegado pelo demandante.

7.

Ocorre que, intimado a se manifestar,
o reclamante apresentou cópia da Certidão de Dívida Ativa (CDA) cancelada (id. 250260225),
print
da tela do aplicativo da Caixa Econômica Federal, demonstrando o bloqueio do valor de R$ 2.367,05 (id. 250260226), o comprovante do bloqueio de sua conta/valor (id. 250260227), e a decisão judicial que determinou o arresto executivo (id. 250260228)
. Ou seja,
atendeu a determinação judicial e cumpriu com seu ônus probatório
, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Dessa forma, restou comprovado o dano moral sofrido pelo demandante.

8.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Estado que move em desfavor de contribuinte ação de execução fiscal, e inscreve seu nome em dívida ativa, em relação a tributo indevido, pratica ato ilícito indenizável. 2. Evidente se mostra a ocorrência dos danos morais pela inscrição indevida em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal.
Trata-se de dano moral "in re ipsa", que dispensa a comprovação de sua extensão, sendo estes evidenciados pelas próprias circunstâncias do fato. (...)
(TJ-RS - AC: 70055527014 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 18/12/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014) (grifei).

Apelação. Ação declaratória.
Execução fiscal indevida
. Parcelamento da dívida.
Dano moral
. Manutenção do valor. Sucumbência recíproca. Não caracterização. Decaimento da parte mínima do pedido. Minoração do valor de honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. fixação adequada. Recurso adesivo. Dano moral. Valor apropriado ao caso concreto. Repetição de indébito. Inocorrência. Recursos não providos.
A propositura de execução fiscal, quando a dívida for inexigível
em razão de parcelamento há quase três meses,
enseja dano moral
, estando o valor arbitrado adequado ao caso concreto, baseado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (...)
(TJ-RO - AC: 70018314220188220002 RO 7001831-42.2018.822.0002, Data de Julgamento: 22/07/2020) (grifei).

9.

Insta
salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização, conforme se vê: “
Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)”.

10.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos sofridos pelo reclamante, deve o reclamado ser responsabilizado pelos prejuízos causados.

11.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

12.

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando
parcialmente procedente o pedido inicial
e condenando o reclamado a pagar o reclamante,
a título de danos morais
, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

14.

Consigno que, sobre o valor, deverão ser acrescidos juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

15.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024